Tribunal: CARF
Processo: 10670.901910/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.901910/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MAGNESITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
cleucio santos nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cléucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.901910/2011-33
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/BHE
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls.
119/124).
Em resumo, o caso se refere à homologação parcial de Declaração de
Compensação – DCOMP, porquanto o crédito declarado pela contribuinte não foi suficiente para
compensar todos os débitos igualmente declarados.
Nesse sentido é o despacho decisório de fls. 11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
PARC.CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PGTOS
ESTIMAT.COMP SOMA
PARC.CRÉD
PER/DCOMP
1.182.945,99
369.729,30
13.605.969,61
148.530,72
15.307.175,62
CONFIRMADAS
1.182.945,99
369.729,30
13.605.969,61
0,00
15.158.644,90

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.759.583,07 Valor na DIPJ: R$ 6.759.583,07 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 15.307.175,62 IRPJ devido: R$ 8.547.592,55 Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.611.052,35 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página Internet da Receita Federal, e integram
este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 26960.63001.300909.1.7.02-3570.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05087.92365.051109.1.3.02-6009ágina Internet da Receita Federal, e integram este
despacho.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2011.

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
202.474,06
40.494,81
56.964,80
Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto de análise, verificação de valores devedores e
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde
Encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP, Despacho Decisório”.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntando diversos
documentos (fls. 17/106).

Em síntese, explica que a origem do seu crédito decorre de IRPJ recolhido no
regime de estimativa, referente ao ano calendário de 2005. Do montante que compôs o crédito, a
Fazenda não reconheceu no despacho decisório transcrito, R$ 148.530,72, oriundos de
estimativas compensadas com saldo negativo do período de 2005. Prossegue explicando que o
saldo negativo de IRPJ de 2005 foi composto por recolhimentos feitos por estimativa mensal.
Com relação ao mês de janeiro de 2005, a estimativa foi extinta por meio de PER/DCOMP no
01007.85553.300909.1.7.02-5725 e PER/DCOMP no 3080.34898.300909.1.7.02-6755. Esclarece
que o não reconhecimento do crédito de R$ 148.530,72, que é objeto do presente processo, se
deveu ao fato de que tal valor não poderia compor o saldo negativo de IRPJ de janeiro de 2005,
porque as PER/DCOMPs citadas não haviam sido homologadas e eram objeto do processo
administrativo no 10670.900193/2011-22.

Segue explicando que no final de 2005, depois de realizar os ajustes legais para a
apuração do IRPJ do respectivo exercício, constatou que o valor de R$ 148.530,72 de IRPJ foi
pago a mais na estimativa de janeiro de 2005, dando origem ao respectivo crédito. Por
conseguinte, o mencionado valor compôs o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006. Esse
valor de R$ 148.530,72, oriundo de IRPJ por estimativa de janeiro de 2005, foi utilizado como
crédito
para
compensar
débitos
de
IRPJ
de
05/2006
(PER/DCOMP
no
08733.98732.300909.1.7.02-0736), Cofins-não cumulativa de 10/2009 e Cofins-faturamento
de 10/2009 (PER/DCOMP:05087.92365.051109.1.3.02-6009)
Sustenta que ao transmitir as PER/DCOMPs no 08733.98732.300909.1.7.02-0736
e 05087.92365.051109.1.3.02-6009, para compensar os mencionados débitos, o fisco não havia
ainda se manifestado sobre as PER/DCOMPs no 01007.85553.300909.1.7.02-5725 e no
3080.34898.300909.1.7.02-6755, que deram origem ao crédito de R$ 148.530,72 (IRPJ
estimativa de 01/2005).
A não homologação destas últimas PER/DCOMPs, somente ocorreu em
01/04/2011, posteriormente, portanto, à transmissão das PER/DCOMPs que dão causa à presente
contenda.
Assim, conclui, considerando que, nos termos do art. 74, §2o da Lei no 9.430, de
1996, a DCOMP transmitida resolve o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, as compensações não homologadas até 2009, teriam dado quitação aos créditos
compensados, tendo remanescido o crédito de R$ 148.530,72, utilizado para compensar IRPJ e
Cofins de 2006 e 2009, conforme explicado.
Por esse motivo, o despacho decisório que não homologou as compensações de
IRPJ e Confins, por desconsiderar o crédito de R$ 148.530,72, é inválido, na medida em que
afronta a norma do §2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Acrescenta que, ainda que as PER/DCOMP no 01007.85553.300909.1.7.02-5725
e PER/DCOMP no 3080.34898.300909.1.7.02-6755, que deram origem ao crédito de R$
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

148.530,72 (IRPJ estimativa de 01/2005), sejam definitivamente não homologadas, tal valor
deve seguir compondo o saldo negativo de IRPJ de 2005, sob pena de ocorrer um bis in idem
tributário. Isso porque, uma vez não homologadas as PER/DCOMPs e se resolvendo o processo
administrativo no 10670.900193/2011-22 definitivamente em desfavor da contribuinte, o débito
compensado será cobrado mediante execução fiscal.
Dessa forma, o crédito cuja compensação não foi reconhecida deverá continuar
compondo a base do IRPJ de 2005, pois, caso contrário, a empresa será devedora do respectivo
valor e o pagaria duas vezes, uma em execução fiscal; e a outra, provavelmente, mediante
constituição do crédito tributário e as medidas administrativas e judiciais pertinentes. Invoca em
abono à sua tese, a solução de Consulta Interna RFB no 18, de 2006, que no ponto aduz o
seguinte:
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ

Por fim, sustenta a impossibilidade de se exigirem multa e juros sobre os valores
compensados, uma vez que a compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória, de modo que o contribuinte optante desse regime não poderá ser punido por eventual
demora da Fazenda em resolver o procedimento de homologação.

A 4a Turma da DRJ/BHE decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, basicamente sob os seguintes fundamentos. Primeiramente, considerando que as
PER/DCOMPs que deram origem ao crédito não foram homologadas, não havia como se
homologar as PER/DCOMPs do presente processo, pois não há certeza sobre o respectivo
crédito, ainda que a decisão sobre aquela homologação não seja definitiva. Para tanto, junta a
decisão do Processo Administrativo no 10670.900193/2011-22, da lavra da mesma DRJ/BHE,
acórdão no no 02-35.945 de 16/11/2011 (fls. 109/118). Lembra o órgão de primeira instância, que
a compensação extingue o crédito tributário compensado sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, o que, no caso, não foi homologado.

Sobre impossibilidade de se glosar o valor do crédito não reconhecido na
compensação do saldo negativo de IRPJ de 2005, sustentou a DRJ que a SCI/RFB no 18, de 2006
não teria efeito vinculante sobre a respectiva unidade administrativa, pois tal obrigatoriedade
somente passou a se dar depois da publicação da Portaria RFB no 3.222, de 8 de agosto de 2011.

Com relação à alegação de incidência de multa e juros, o órgão julgador invoca o
artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996 que disciplina sua obrigatoriedade. No tocante à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, aduz que em razão do contencioso administrativo iniciado
com a manifestação de inconformidade, aplicam-se o disposto nos arts. 151, III do CTN, o
Decreto no 70.235, de 1972 e §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reprisando os
argumentos da manifestação de inconformidade que dariam legitimidade ao seu crédito,
insistindo nas teses de impossibilidade de bis in idem tributário e não incidência de multa e juros
sobre os valores compensados.

O feito foi distribuindo para minha relatoria e este é o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

Voto
Conselheiro cleucio santos nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 126, o recorrente foi intimado
da decisão recorrida em 03/8/2012, tendo protocolizado a peça recursal em 30/08/2012 (fl. 128),
dentro do prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por advogados constituídos, conforme procuração,
cópias da OAB, estatutos sociais e atas de assembleia juntadas às fls. 28/68.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa da narração dos fatos, o objeto principal da presente
controvérsia reside sobre a validade do despacho decisório de fls. 11 que não homologou parte
do crédito compensado com débitos tributários da recorrente. De acordo com a PER/DCOMP e
demais documentos juntados, o valor de R$ 148.530,72, utilizado para compensar IRPJ e Cofins
de 2006 e 2009, respectivamente, decorreu de crédito apurado nos ajustes de IRPJ, referente ao
ano de competência de 2005. Referido valor corresponde a estimativa de IRPJ paga a maior do
mês de janeiro de 2005 e que, depois dos ajustes, foi transposto para o IRPJ de 2006, compondo
a base negativa do imposto para o mencionado período. É importante relembrar, nesta fase, a
origem do suposto crédito de R$ 148.530,72. Conforme explicado na narração dos fatos – e mais
bem esclarecido no recurso voluntário – quadro de fl. 130, o valor de R$ 148.530,72, decorre do
desmembramento dos seguintes valores:

Tais valores compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2005, mas, conforme se
verifica, dependiam da homologação de DCOMPs. De acordo com a DRJ, tais declarações não
foram homologadas e, por esse motivo, não poderiam compor saldo negativo de IRPJ de período
posterior. Isso porque, somente a compensação homologada poderia ser utilizada na composição
de saldo negativo de exercícios seguintes. No caso em tela, conforma a decisão de primeira
instância, a compensação do período em questão não foi homologada, inclusive por decisão do
CARF (Processo Administrativo no 10670.900193/2011-22).
A decisão recorrida não procede. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível glosar valores
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
em que as estimativas mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso
porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso administrativo na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade suspensa o crédito
tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não seja efetivamente
homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas como crédito
tributário na forma da legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a
compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal
compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com
base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de cobrança:
uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o crédito,
exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para melhor esclarecer:
A DRJ sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter-se certeza de
que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem de processos de
compensação em andamento e quando falta a prova de quitação do parcelamento. No
recurso voluntário, a empresa argumenta que as compensações foram resolvidas na
primeira instância favoravelmente aos seus interesses e junta cópias das decisões da
DRJ. Sobre o parcelamento, afirma que tal foi devidamente pago, juntando o recibo do
pedido de parcelamento (fls. 231/233) e o documento de fls. 234 referente ao
acompanhamento do pedido de parcelamento.
A decisão recorrida não procede. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível
glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas com
PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o
Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901910/2011-33

há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que compuseram o saldo
negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser glosado neste, pois poderá
acarretar cobrança em duplicidade.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento, para reconhecer
o direito creditório pleiteado, informado na DComp, e homologar a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
cleucio santos nunes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital